Tribunal: TJSP
Processo: 2282427-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Tutela antecipada concedida. Religação da linha telefônica dos autores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. Pressupostos que autorizam o provimento antecipatório não afastados. Ordem mantida. Fixação de multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Tutela antecipada concedida. Religação da linha telefônica dos autores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. Pressupostos que autorizam o provimento antecipatório não afastados. Ordem mantida. Fixação de multa diária para cumprimento da medida. Determinação plenamente cabível, de ofício ou a pedido, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Valor fixado que não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução injustificada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282427-75.2019.8.26.0000, da
Comarca de Mairiporã, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. – TELESP - TELEFÔNICA, é agravada
ROBERTA ACCACIO MARTINS CARDAMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282427-75.2019.8.26.0000 -Voto no 12.765
2
COMARCA:
MAIRIPORÃ
AGRAVANTE:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
TELESP
-
TELEFÔNICA
AGRAVADO:
ROBERTA ACCACIO MARTINS CARDAMONE
INTERESSADO: ALEXANDRE PEREIRA CARDAMONE
VOTO N.o 12.765
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Tutela antecipada
concedida. Religação da linha telefônica dos autores, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. Impossibilidade de
cumprimento não demonstrada. Pressupostos que autorizam o
provimento antecipatório não afastados. Ordem mantida. Fixação
de multa diária para cumprimento da medida. Determinação
plenamente cabível, de ofício ou a pedido, com vistas a dar
efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Valor fixado que
não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Redução injustificada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/09), com requerimento
de efeito suspensivo, contra a r. decisão de fls. 35/37 que deferiu a tutela provisória de
urgência para que a empresa ré proceda à religação da linha telefônica de no 11
4485-4274 no endereço em que antes se encontrava instalada, prazo de 48 horas, sob
pena de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 7.500,00, sem prejuízo da
responsabilização pelo crime de desobediência.
Insurge-se a agravante, pugnando pela redução do valor da multa
cominatória e pela fixação de um prazo maior para o cumprimento da obrigação imposta,
sob pena de enriquecimento sem causa.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282427-75.2019.8.26.0000 -Voto no 12.765
3
Não foi concedido efeito suspensivo (fls. 84/86).
Contraminuta a fls. 89/93.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais e tutela antecipada em razão do cancelamento da linha
telefônica comercial dos autores.
A tutela antecipada foi parcialmente concedida para determinar
que a ré proceda à religação da linha telefônica dos autores, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de multa diária de no valor de R$ 100,00, até o limite de R$
7.500,00, sem prejuízo da responsabilização pelo crime de desobediência, contra a qual
se insurge a ré, alegando que o prazo para cumprimento da liminar é insuficiente,
pretendendo, ainda, a redução da multa.
Contudo, não afastou, satisfatoriamente a aplicação da multa, não
havendo no recurso elementos concretos nesse sentido, ao passo que somente afirma
que deverá enviar técnicos para proceder à solução do problema na linha telefônica.
O pedido de dilação de prazo não veio acompanhado de
justificativa plausível, não bastando a afirmação genérica de que é necessário o
comparecimento de técnicos. Tal fato, por si só, não revela necessidade de aumento do
prazo para cumprimento da obrigação.
A renitência da agravante confirma a necessidade de aplicação de
sanção, a qual, ademais, independe de pedido da parte, consoante o art. 537, do CPC:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282427-75.2019.8.26.0000 -Voto no 12.765
4
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.
Quanto ao valor das astreintes, não se vislumbra o excesso
alegado pela agravante, pois fixada em valor compatível com a obrigação e, já foi
limitada pelo d. Juízo, total que não ultrapassa o valor da obrigação principal e é
condizente com o porte da ré, não havendo que se falar em afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e restando desarrazoada sua redução.
Ademais, sobre a natureza da multa cominatória, anotam Nelson
Nery Junior e Rosa Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (“Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante”, 11a ed., RT, São Paulo, 2010, p. 702).
Nesse sentido, julgados da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização - Decisão que defere pedido de tutela
de urgência para determinar que a ré restabeleça os serviços das
linhas de telefonia fixa da autora, no prazo de 48 horas, pena de
multa - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de
urgência concedida - A multa fixada visa dar efetividade ao
cumprimento da ordem judicial em caráter incidental. Limitação e
minoração descabidas - Dilação do prazo para cumprimento da
obrigação. Descabimento. Prazo mantido. Possibilidade de
modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I -
Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. (Agravo
de instrumento no 2038131-15.2020.8.26.0000; Relator José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto).
Não se vislumbra, portanto, justificativa para afastamento ou
redução do valor arbitrado pelo d. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282427-75.2019.8.26.0000 -Voto no 12.765
5
Em resumo, a decisão agravada encontra-se escorreita e não
merece reforma, devendo ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator